Tribunal: STJ
Processo: 5015553-13.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176152 - RS (2024/0387793-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : AGENCIA
NACIONAL
DE
TRANSPORTES
TERRESTRES - ANTT
EMBARGADO
: MUNDIAL ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA
EMBARGADO
: MARCOS GOUVEIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
13/05/2025
19/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47583987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 9c6eece2-a9e6-44ee-a46d-9997483c2412

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 9c6eece2-a9e6-44ee-a46d-9997483c2412

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176152 - RS (2024/0387793-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : AGENCIA
NACIONAL
DE
TRANSPORTES
TERRESTRES - ANTT
EMBARGADO
: MUNDIAL ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA
EMBARGADO
: MARCOS GOUVEIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 97):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
Documento eletrônico VDA47294234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:57
Código de Controle do Documento: a0f2d4dc-f700-4e35-8ba4-5cf5e1b97d15

de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Em suas razões, a embargante aduz, em suma, que o agravo
interno impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
monocrática, primeiro se resignou quanto à violação do art. 1.022 do
CPC, da súmula n. 283/STF, bem como da súmula n. 7/STJ, sendo o
agravo omisso quanto ao acórdão embargado, pois não enfrentou
nenhum argumento do agravo interno.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que os recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a acórdãos publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, como bem analisado no decisum de fls. 99-
101, o acórdão embargado adotou fundamentação adequada, não
padecendo de qualquer omissão, ao decidir que:
[...] a decisão vergastada encontra-se amparada na seguinte
fundamentação: (a) ausência de ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC
/2015; (b) incidência da Súmula n. 283/STF, acerca da ausência de
impugnação a fundamento autônomo do recurso que assegura o
resultado do julgamento; (c) incidência da Súmula n. 7 do STJ, quanto a
impossibilidade de reexame de aspectos concretos da causa.
Contudo, a parte agravante não impugnou especificamente nenhum dos
fundamentos utilizados na decisão agravada quanto aos óbices
processuais aplicados, o que viola o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA47294234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:57
Código de Controle do Documento: a0f2d4dc-f700-4e35-8ba4-5cf5e1b97d15

Dessa forma, considerando que nenhum dos capítulos autônomos da
decisão recorrida foram combatidos, impõe-se a incidência da Súmula
182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Por esta razão, foi aplicada por analogia a Súmula n. 182 do STJ
e, assim, a questão de mérito não foi analisada.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada,
não padecendo o decisum embargado dos vícios que autorizariam sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ademais, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que
"o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no
julgado" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, DJe de
).
28/8/2020
Portanto, a toda evidência, a parte embargante, não conformado
com o acórdão embargado a seu desfavor, pretende meramente o
reexame do mérito da causa, providência incompatível com o presente
recurso.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:57
Código de Controle do Documento: a0f2d4dc-f700-4e35-8ba4-5cf5e1b97d15

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.176.152 / RS
Número Registro: 2024/0387793-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50109664420224047201 50155531320244040000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
RECORRIDO
: MUNDIAL ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA
RECORRIDO
: MARCOS GOUVEIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EMBARGADO : MUNDIAL ESTRUTURAS EM ALUMINIO LTDA
EMBARGADO : MARCOS GOUVEIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47577657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 66818082-e0b1-4f86-834a-87b23b166b1a

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 66818082-e0b1-4f86-834a-87b23b166b1a